Tribunal: TJDFT
Processo: 0738063-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738063-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AYSLAN PEREIRA DA SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA PACIENTE: CAROLINA DA SILVA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAROLINA DA SILVA SOARES, presa em flagrante delito em 28/07/2023 com conversão em prisão preventiva em 29/07/2023 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Os impetrantes sustentam que a decisão se encontra baseada de forma abstrata na garantia da ordem pública. Afirmam que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para embasar o decreto condenatório. Destacam que não há nos autos elementos que indiquem a inclinação da paciente para a continuidade delitiva ou que tenha o tráfico como meio de vida, especialmente por ser primária, ter bons antecedentes e residência fixa. Asseveram que faltam os requisitos autorizadores da prisão preventiva e ausência de fundamentação para indeferimento de medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, assim, a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva da paciente e, no mérito, a concessão da ordem com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que a prisão não está devidamente fundamentada e que ela é desnecessária. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado a paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento da denúncia (ID 51149098), a qual narra os fatos nos seguintes termos: “(...) No dia 28 de julho de 2023, por volta das 15h30, no Setor Leste, Quadra 04, Conjunto 12, Lote 16, Estrutural/DF, em uma distribuidora de bebidas, a ora denunciada CAROLINA DA SILVA SOARES, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, ao usuário Elias Martins da Silva, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em recipiente plástico, com a massa líquida de 0,3 g (três centigramas), pelo importe de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a ora denunciada, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, acondicionada em recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 18,86 g (dezoito gramas e oitenta e seis centigramas). Agentes de Polícia lotados na SRD da 8a DP receberam informes (6768/2022 – DICOE, 13737/2023 – DICOE e 13695/2023 – DICOE) noticiando a contante mercancia ilícita de drogas levada a efeito na distribuidora de bebidas situada no local dos fatos. Com o intento de apurar a veracidade das denúncias recebidas, os policiais para lá se dirigiram e montaram campana. Na oportunidade, lograram visualizar/filmar a movimentação típica de tráfico de drogas no estabelecimento, ou seja, pessoas se aproximavam e trocavam objetos de maneira furtiva por uma grade. Uma das movimentações se deu com o usuário Elias Martins da Silva e outros dois indivíduos (vide filmagem de ID: 166935468). Após deixar a distribuidora de bebidas, o grupo foi abordado. Em revista pessoal no usuário Elias, os agentes de polícia localizaram o “pino” de cocaína suso mencionado. Em seguida, evidenciada a situação flagrancial, os policiais se dirigiram à distribuidora de bebidas e abordaram CAROLINA. Presente a justa causa, foi procedida a busca no estabelecimento comercial, oportunidade em que localizaram os 51 (cinquenta e um) pinos de cocaína acima descritos, um aparelho celular marca XIAOMI, modelo 2203129G, uma máquina de cartão de débito/crédito, um tablete marca Apple, modelo IPAD A2602, a quantia de R$ 865,35 (oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) e dezesseis pacotes de cigarro da marca “Gift”. Pelo apurado, as drogas apreendidas, vinculadas à denunciada, estavam destinadas à difusão ilícita. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CAROLINA DA SILVA SOARES, como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.” Somando-se à denúncia, que por si só reflete a materialidade e autoria, calha destacar que a paciente foi presa em flagrante delito após monitoramento de um comércio denunciado por estar vendendo drogas ilícitas (ID 51149098), o que se confirmou pelo Laudo de Perícia Criminal que atestou as 51 porções (massa líquida de 18,86g) positivo para cocaína. Portanto, havendo comprovação da materialidade e indícios de autoria, notória a existência do fumus comissi delitcti. Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 51149094): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos da presa e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar da indiciada. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendida a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de tráfico de drogas de quantidade significativa, tendo em vista a natureza da droga - cocaína. De acordo com o relato dos policiais, a autuada pratica tráfico de drogas com frequência, de forma camuflada em uma distribuidora, sendo possível ver clientes entrando e saindo com frequência. Tais circunstâncias indicam um tráfico não habitual, uma vida voltada para o crime, o que dá indicativos da sua continuidade caso a autuada seja solta. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Sua soltura vulnera a ordem pública. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CAROLINA DA SILVA SOARES, filha de EDMAR SOARES LUZ e de ELIZABETE DA SILVA, nascido em 21/10/1997, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” N.g. Tal decisão foi mantida em sede de análise de pedido de revogação da prisão preventiva (ID 51149098): “(...) Analisando detidamente o pedido, observo que alegações ora sustentadas já apreciadas pela Juíza que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Aliás, a advogada da Requerente esteve presente na Audiência de Custódia e apresentou semelhantes argumentos à Juíza que presidiu o ato, conforme registrado nas gravações. Ressalte-se que, contrariamente ao alegado pela Defesa, a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão, apontando, sobretudo, a quantidade e a natureza da droga apreendida. Ademais, sopesou o relato dos policiais e as circunstâncias da prisão, que indicariam o crime como meio de vida. Acerca do erro na extração da Folha de Antecedentes Penais, em análise ao documento de ID n. 166945703 e ao conteúdo da decisão proferida na audiência de custódia, observo que tal equívoco não possui condão de infirmar as razões para a decretação da prisão preventiva, que se sustenta por outros motivos consignados na decisão de ID n. 166944325. Ou seja, a reiteração criminosa foi apontada por outras circunstâncias diversas ao indicado em sua FAP. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais da Autuada já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, a Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Assim sendo, INDEFIRO o pedido e mantenho a prisão preventiva.” O crime de tráfico de drogas é equipara a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de a suposta autora estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. No caso, observa-se que a paciente estava ativamente inserida no submundo do tráfico, pois consigo foram encontrados 51 pinos de cocaína que eram vendidos com amparo da estrutura de uma distribuidora, usando inclusive, o que reflete a pretensão de tráfico intenso. Ademais, não há como desconsiderar as circunstâncias em que se deram a prisão, que ocorreu após monitoramento eletrônico (ID 51149098 – p. 06) conforme narrou o condutor do flagrante: “(...) faziam o monitoramento de um comércio denunciado por estar praticando a venda de drogas ilícitas. Foi possível visualizar o comércio de pelo menos duas situações suspeitas. Momento em que foi realizada a abordagem de três suspeitos que haviam acabado de comprar algo no referido comércio. Após a abordagem dos mesmos, foi realizada a busca pessoal e com um dos suspeitos, que posteriormente foi qualificada como senão a pessoa de ELLAS MARTINS DA SILVO, foi encontrado um pino da droga conhecida como cocaína. Frisa-se que a autora, certa da impunidade, comercializava as substâncias ilícitas juntamente com as outras mercadorias da distribuidora como forma de camuflar sua ação ilícita. Após. com o apoio de mais dois policiais da Delegada, foi realizada a abordagem na referida Distribuidora, momento em que logrou se êxito em localiazar 51 PINOS da droga popularmente conhecida como COCAÍNA, além de valores em dinheiro, máquina de cartão de débito/crédito e 16 dezesseis maços de cigarro importado.” Tais elementos demonstram que a liberdade do paciente apresenta potencial periculum libertatis para a ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a notícia de que o paciente estava com 51 pinos de cocaína usando o comercio local (distribuidora) como fachada para comercialização do entorpecente. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, ressalto que a gravidade em concreto do crime (51 pinos de cocaína sendo vendidos em uma distribuidora como disfarce) da paciente e sua ousadia não as viabilizam, pois notória a sua vontade persistente do tráfico de forma sofisticada. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023 16:49:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator